Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735932-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE ALBUQUERQUE ANTUNES CONSONE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por HENRIQUE ALBUQUERQUE ANTUNES CONSONE em face de decisão interlocutória do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito no 0735014-58.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar para sustação de protesto e exclusão de anotações em cadastros restritivos de crédito. Narra o Agravante que O Agravante narra que foi surpreendido com uma cobrança de R$ 21.904,84 pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (Agravada), referente a suposta irregularidade no consumo de energia elétrica entre 20/12/2022 e 15/11/2023, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 173270. Essa cobrança resultou no protesto do título e em negativações de seu nome em cadastros de inadimplentes. O Agravante impugnou a metodologia de cálculo, alegando inconsistências no histórico de consumo e a desconsideração da energia adquirida de outra comercializadora (Lemon Energia) no período. Afirma que a própria Agravada, em 11 de fevereiro de 2025, emitiu a Carta de Revisão no 01158/2025, na qual reclassificou a irregularidade de "Irregularidade na chave de aferição" para "MEDIDOR AVARIADO" e, consequentemente, reduziu o valor do débito para R$ 4.802,31, com base no art. 595, inciso V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Esclarece que apesar da significativa redução (mais de 78% do valor original) e da reclassificação da natureza da irregularidade, o Agravante informa que o protesto original no valor de R$ 21.904,84 permanece ativo, e as inscrições negativas em seu nome, decorrentes desse montante, subsistem, o que lhe causou, inclusive, a negativa de crédito. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a análise dos motivos da cobrança e seus reflexos creditícios demandaria dilação probatória. Ademais, entendeu que, mesmo com a redução, "o débito ainda subsiste", não sendo possível reconhecer a probabilidade do direito em cognição sumária. Inconformado (ID. 75535132), o Agravante defende que a decisão agravada viola o artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano estariam presentes. Sustenta que a própria revisão administrativa da Agravada configura uma "confissão técnica" da inexistência do débito original protestado, e que a reclassificação para "medidor avariado" atribui a responsabilidade à concessionária pelo equipamento de medição. Alega que a manutenção do protesto em valor confessadamente inexistente viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito. O perigo de dano seria concreto e progressivo, afetando sua reputação e acesso ao crédito, sendo a medida reversível e o dano de difícil reparação ulterior. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do débito, determinar a baixa do protesto e a retirada das negativações referentes ao valor original, e vedar o corte do fornecimento de energia. O preparo foi devidamente recolhido (ID. 75535019). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A controvérsia cinge-se a verificar, em cognição sumária, se a manutenção do protesto e da inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, com base no valor original de R$ 21.904,84, constitui ato ilícito apto a justificar a intervenção judicial imediata. A probabilidade do direito do Agravante manifesta-se no fato de que a própria Agravada, ao promover a revisão da cobrança e a reclassificação da irregularidade para "medidor avariado", descaracterizou o valor inicial que deu origem ao protesto. A responsabilidade pela manutenção do medidor, em regra, é da concessionária. A existência de um protesto por um valor que a credora reconhece não mais ser devido, ou ser devido em patamar significativamente inferior, fragiliza a legitimidade do ato restritivo. A discussão sobre a inclusão da "Lemon Energia" no cálculo da fatura adiciona complexidade à apuração do débito final, mas não invalida o reconhecimento da própria Neoenergia acerca do valor originalmente contestado. O perigo de dano, por sua vez, é evidenciado pela continuidade dos efeitos do protesto e da negativação no nome do Agravante, que afeta sua reputação creditícia e seu acesso a serviços financeiros, conforme demonstrado pelas recusas de crédito. A publicidade de um valor de débito muito superior ao que é atualmente cobrado pela concessionária gera um prejuízo reputacional e econômico que se prolonga enquanto a medida restritiva perdura. A natureza reversível da medida pleiteada (sustação ou cancelamento do protesto) é observada, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, os direitos da concessionária poderão ser restabelecidos. Ainda, a ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial por débitos pretéritos e controvertidos, conforme a jurisprudência consolidada, não encontra amparo. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 estabelece limites temporais para a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência, vedando-a após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga (Art. 357). O débito em questão remonta ao período de 2022/2023 e encontra-se em discussão judicial, elementos que contribuem para a configuração do perigo de dano. Ademais, a medida é reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a Agravada poderá buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legais cabíveis, no montante que vier a ser reconhecido como devido. Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para: (i) Determinar a suspensão da exigibilidade do débito no valor de R$ 21.904,84 (vinte e um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), objeto do protesto; (ii) Determinar a imediata baixa do protesto referente ao título lançado em R$ 21.904,84, com expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília; (iii) Determinar a exclusão de quaisquer inscrições em cadastros de inadimplentes (Serasa, Boa Vista, Quod ou outros) fundadas no débito de R$ 21.904,84; (iv) Determinar que a Agravada se abstenha de promover novas negativações ou protestos relacionados ao débito de R$ 21.904,84. (v) Determinar que a Agravada se abstenha de proceder ao corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Agravante em razão do débito ora discutido, enquanto perdurar a presente ação ou até ulterior deliberação judicial. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, o teor desta decisão para cumprimento imediato. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital